Tribunal: TJDFT
Processo: 0749753-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE. RESOLUÇÃO 1/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DE TERCEIRO. NÃO IMPUGNADA NA ORIGEM. BLOQUEIO SUPERIOR A 10 DIAS. RESOLUÇÃO 1/2020 DO BANCO CENTRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil) reais a título de indenização por danos morais. Isso porque, conforme exposto na inicial, no dia 05.09.2022 a autora/recorrida constatou que sua conta corrente estaria bloqueada (ID 46687212 e ID 46687213), em razão de depósito efetuado por terceiro, que estaria sob suspeita de fraude. Por outro lado, a recorrida afirma que o depositante e tampouco o seu respectivo banco impugnaram a transferência de valores. Relata ainda que buscou o recorrente por 3 (três) vezes, sem ter obtido o desbloqueio de sua conta. Pediu, em sede de tutela de urgência, e, no mérito, o desbloqueio de sua conta, bem como reparação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
3. O Juízo de primeiro grau assim concluiu: “Em que pese o bloqueio da conta da autora ter ocorrido em virtude de comunicação de possível fraude em transferências realizadas pela pessoa de Edilson Pereira dos Santos, via pix, em conta do banco Picpay, observa-se que o banco requerido não cumpriu com as regras estabelecidas pelo Banco Central, pois somente realizou o desbloqueio da conta da autora mais de 10 dias após o bloqueio e não comunicou à autora sobre o bloqueio realizado, conforme regras estabelecidas na Resolução 147 de 2021 do Banco Central do Brasil, demonstrando a falha na prestação de serviço”.
4. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que não houve irregularidade na operação bancária, bem como defende a inexistência de ato ilícito. Também afirma que a conta corrente da recorrida foi desbloqueada no dia 16.09.2022 por decisão administrativa. Alega que inexistem provas de falha na prestação do serviço. Por fim, defende que não há dano moral a indenizar.
5. Contrarrazões ao ID 46687282.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. A súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
8. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, é patente a falha do recorrente, uma vez que a conta corrente permaneceu indisponível por mais de 10 (dez) dias, em ofensa à Resolução n° 1/2020 do Banco Central que, em seu artigo 39-B, §4o, prevê que o bloqueio cautelar, em caso de suspeita de fraude, durará no máximo 72 (setenta e duas) horas. Cabe salientar que o desbloqueio se deu por decisão judicial proferida em sede de tutela de urgência, cujo cumprimento da ordem foi apresentado pelo recorrido ao ID 46687242, em 23.09.2022.
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
10. No caso, entendo que a conduta do recorrente, para além de ter ultrapassado o já citado mero aborrecimento do cotidiano, excedeu o simples descumprimento contratual, na medida em que o bloqueio da conta corrente prejudicou a subsistência da recorrente, de modo que é patente a ofensa aos direitos da personalidade da consumidora e o dever de reparação é medida que se impõe (Código Civil, artigos 186 e 927).
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
12. Nesse trilhar, entendo que o valor fixado na origem (R$ 3.000,00) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrida.
13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.